Tribunal: TJMT
Processo: 1007057-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007057-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), WANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 061.410.111-52 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, APETRECHOS E DINHEIRO EM ESPÉCIE –
CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT
–CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO – REGIME ABERTO - RESTRITIVAS DE DIREITO - JULGADOS DO STJ – CAUTELARES – SUBSTITUIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA.

A quantidade da droga apreendida, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO; TJMT, Enunciado Criminal 25).

As particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP).

“[...] As circunstâncias do caso concreto recomendam a substituição, pois trata-se de ré primária, condenada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão e com apreensão de quantidade de droga não marcadamente relevante [...]. Dessa forma, resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade em medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais [...].”
(STJ, AgRg no HC 733.841/PA)

“Concedido Habeas Corpus, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal; fazer incidir a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3; estabelecer o regime inicial aberto; e determinar a substituição da sanção corporal por 2 restritivas de direitos. As reprimendas foram redimensionadas a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo legal.”
(STJ, AgRg no AREsp 2068689/PI)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais [
primariedade, endereço certo e trabalho
] e a possível caracterização da minorante do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007057-06.2022.8.11.0000- COMARCA DE
SANTO ANTONIO DO LEVERGER

IMPETRANTE(S): DRª. JULIANA PEREIRA SOARES

PACIENTE(S): WANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, no incidente processual (N. U 1003760-59.2022.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
o paciente é pessoa íntegra, réu primário, tem trabalho lícito é arrimo de família”
; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, com medidas cautelares (ID 124712651), juntados documentos (ID 124712652/124712655).

O pedido liminar foi indeferido (ID 124783688).

O Juízo singular prestou informações (ID 125270675).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico ilícito de entorpecentes e resistência [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 329, do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime[s] grave[s] e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 127529672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022